Tribunal: TJBA
Processo: 8167067-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167067-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PELA RÉ. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO CUMPRIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de débito e à reparação por danos morais, sob a alegação de que desconhece a contratação que deu ensejo à negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes.

2. A demonstração da origem do débito por meio de documentos detalhados, como termo de cessão de crédito, extratos da conta vinculada ao CPF da autora e notificações encaminhadas, confere verossimilhança às alegações da parte ré, revelando a existência de relação contratual válida.

3. A mera alegação de desconhecimento do débito, desacompanhada de provas minimamente indiciárias da inexistência da relação jurídica, não é suficiente para desconstituir a documentação apresentada, tampouco para caracterizar ilicitude na negativação.

4. Comprovada a contratação e a inadimplência, a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não ensejando o dever de indenizar.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167067-30.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .